Tribunal: TJBA
Processo: 8008866-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8008866-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Itamaraju

Impetrante: Dr. José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA 46.721)

Paciente: Aline da Conceição Monteiro

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante n° 8000177-64.2025.8.05.0120

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA
NO DIA 29.01.2025.

IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CUSTÓDIA
CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS
,
DURANTE ABORDAGEM POLICIAL AO ÔNIBUS H. TURISMO, PLACA AOF-5466, NO QUAL VIAJAVA, QUANDO
POR VOLTA DAS 15H30, NO KM 808 DA BR-101, EM ITAMARAJU-BA, A PACIENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE TRAZENDO CONSIGO, NO INTERIOR DE SUA MOCHILA, DROGAS ILÍCITAS VARIADAS, CONSTITUÍDAS DE: MACONHA, 17 BUCHAS (35G) E 1 TABLETE (499G); COCAÍNA, 1 PEDRA (708G), ALÉM DE DUAS PORÇÕES MENORES (8G E 2G); CRACK, 1 PEDRA (440G), CONFORME CONSTA NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.

ALÉM DISSO, CONSTA NOS AUTOS QUE,

AS SUBSTÂNCIAS ESTAVAM ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, BEM COMO A INFORMAÇÃO DE QUE, AO SER INDAGADA PELA EQUIPE POLICIAL, A PACIENTE ADMITIU QUE ESTAVA TRANSPORTANDO AS DROGAS, A PEDIDO DE UMA MULHER, CUJO NOME SE RECUSOU A INFORMAR.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL CONCRETA DA PACIENTE EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM A AÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

SUPERADA
A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, TENDO EM VISTA SEU OFERECIMENTO EM 13.03.2025 E RECEBIDA EM 04.04.2025.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8008866-69.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ALINE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)